Tribunal: STF
Processo: RHC 269085
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.051.097/MS, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Consta dos autos que o paciente, denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 7 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 
3. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem “para que seja cassado o acórdão recorrido, redimensionando a dosimetria da pena, excluindo o aumento da fração referente aos vetores das consequências e circunstâncias o crime. Requer ainda a alteração da fração utilizada para majorar a pena-base, em razão dos vetores considerados negativos, para 1/6”.
É o relatório. Decido. 

Inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. Isso porque, da mesma forma que decidiu o STJ, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025).
De todo modo, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo Tribunal estadual,

Cabível a negativação da moduladora da culpabilidade, quando o agente integra organização criminosa de grandes proporções, como o PCC (Primeiro Comando da Capital), com ramificações variadas, a demandar resposta estatal mais acentuada. De igual forma, indica maior reprovabilidade da conduta o fato dos réus integrarem associação criminosa envolvida em esquema de traficância, com estreita ligação com a organização criminosa 'PCC'. Devida a negativação das consequências do delito, eis que a dinâmica dos fatos revela que as consequências não se limitam a expansão territorial, mas também no alcance e cooptação de novos membros da organização criminosa, traduzindo-se em agravante a ser efetivamente considerada. 
Devida a negativação das circunstâncias, eis que a prática do delito ocorreu por ocasião em que os recorridos cumpriam pena em estabelecimento penal, mediante uso de aparelho celular e comunicação extramuros.

Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente